Tribunal: TJMT
Processo: 0004636-16.2017.8.11.0039
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004636-16.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA - CPF: 536.346.241-91 (EMBARGADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONDENAÇAO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença. 2. Tratando-se de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo desde a data do desembolso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0004636-16.2017.8.11.0039 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0004636-16.2017.8.11.0039 – Classe 198 – CNJ) – SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0004636-16.2017.8.11.0039, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada MÁRCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA, para declarar a nulidade da disposição contratual concernente ao seguro prestamista e, assim, condenar a ora embargante a restituir os valores cobrados e recebidos a esse título da consumidora
(cf. Id. nº 77500453).

A embargante diz que o acordão foi omisso quanto o termo inicial de incidência dos encargos moratórios sobre o valor a ser restituído à embargada pela cobrança do seguro prestamista, motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada (cf. Id. nº 78155492).

A embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiro, em atenção ao pedido da embargada de restituição do prazo para contrarrazões (cf. Id. nº 78391473), anoto que a troca da advogada não é causa suspensiva ou interruptiva dos prazos processuais, devendo a nova procuradora receber o processo como se encontra.

No mérito, verifico que realmente não houve a definição do termo inicial de incidência dos encargos moratórios relativos à restituição da cobrança contratual a título de seguro, assim, para suprir a omissão, uma vez que se trata de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, os juros de mora de 1% a.m. devem incidir desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser observada desde a data do desembolso.

Portanto, acolho os declaratórios para sanar a omissão detectada, e, assim, acrescentar ao dispositivo decisório que, em relação à
condenação da ré BV Financeira de restituir o cobrado e recebido da autora a título
de seguro, o valor apurado deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021